Tribunal: TJDFT
Processo: 0006178-16.2016.8.07.0007
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LEI No 11.340/2006 (MARIA DA PENHA). APRESENTAÇÃO DE ROL DE TESTEMUNHAS. RESPOSTA À ACUSAÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. AMEAÇA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO E DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RECURSO IMPROVIDO.
1. O rol de testemunhas da defesa deve ser apresentado quando do oferecimento da resposta à acusação, sob pena de preclusão temporal (art. 396-A do CPP). Ainda que as partes tenham deixado de apresentar o rol no momento processual oportuno, nada impede que o juiz determine a oitiva de tais testemunhas, nos termos do art. 156, inciso II, c/c art. 209, caput, ambos do CPP. Isso porque, compete ao julgador, valendo-se de sua discricionariedade regrada, avaliar a pertinência e utilidade das provas para o deslinde da causa, nos termos do art. 400, §1o, do CPP. Afastada preliminar de cerceamento de defesa.
2. A ameaça, espécie de crime contra a liberdade individual, é tida como a manifestação idônea da intenção de causar a alguém mal injusto e grave (CP, art. 147), perturbadora da tranquilidade e da segurança jurídica da vítima, abalando a sua faculdade de determinar-se livremente. Por se tratar de delito de natureza formal, a consumação se dá no momento em que a vítima toma conhecimento do mal prometido, independentemente da real intimidação, bastando capacidade para tanto.
3. A contravenção de vias de fato, prevista no art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/1941, consiste na prática de qualquer forma de violência física contra pessoa humana, se tal fato não constituir crime.
4. A contravenção penal de perturbação da tranquilidade, disposta no art. 65 do Decreto-Lei no 3.688/1941, caracteriza-se quando o agente pratica um fato visivelmente perturbador ou molestador da paz de espírito, ou do sossego da vítima, promovendo-lhe injustos dissabores, ou atribuições injustas, ou lhe induzindo a sobressaltos e preocupações.
5. Confere-se maior relevo à palavra da vítima, nos crimes cometidos no âmbito doméstico e familiar, mormente quando corroborada pelas demais provas, como ocorre na espécie.
6. Recurso improvido.